Tribunal: STF
Processo: RC 1403
Classe: RC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
ROUBO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO, SEM MOTIVAÇÃO
POLÍTICO-SUBVERSIVA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA
FIXAR-SE A CONDENAÇÃO EM SEIS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE CR 4,50
(QUATRO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS), EM FACE DA APLICAÇÃO DA LEX
MITIOR.